Tribunal: TJES
Processo: 5001330-33.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-33.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: AMANDA ROSSI MACHADO ARPINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001330-33.2023.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDO
: AMANDA ROSSI MACHADO ARPIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CONTA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por Amanda Rossi Machado Arpin em face de Nubank Pagamentos S.A e Mastercard Brasil Ltda, na qual aquela alega, em síntese, ser titular de uma conta digital junto à primeira ré. Aduz ter recebido, em 26/06/2023, uma notificação de compra não reconhecida no valor de R$ 7,00 em seu cartão de crédito. Afirma que, no mesmo dia, ocorreu outra transação no valor de R$ 3.848,03, também não reconhecida, destinada ao pagamento de um suposto boleto de R$ 3.700,00. Explica que entrou em contato com a ré para recuperar o valor subtraído, sem sucesso. Assim, requer a restituição da quantia, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a Nubank Pagamentos S.A no pagamento de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, a referida ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações não reconhecidas realizadas na conta digital da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, em que pese o esforço das razões recursais, a recorrente não comprovou materialmente a regularidade das transações realizadas na conta-corrente da autora, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC. Embora o Nubank tenha alegado a regularidade das transações, o risco inerente à sua atividade bancária e as circunstâncias relatadas pela autora configuram falha na prestação do serviço. De acordo com o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes, independentemente de culpa. A ausência de recuperação integral do valor e a dificuldade em resolver o problema comprovam a inadequação do serviço prestado. Por outras palavras, não pode a correntista ser prejudicada pela falha na segurança da instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão que determinou a restituição dos valores subtraídos, de forma simples.

6. No que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)